Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. RESOLUÇÃO DA CONSU No 19/1999. NÃO OBSERVADA. SEGURADA IDOSA. PORTADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. TEMA 1082 STJ. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do art. 1° da Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui o direito de fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras inerentes a essa modalidade contratual.
3. No caso concreto, não há prova da notificação ou comunicação da segurada, a fim de que pudesse migrar para plano individual ou familiar, sem interrupção da cobertura (CPC/15, art. 373, II). Indevido, portanto, o cancelamento do plano na forma como operada, em desacordo com a regulamentação e legislação de regência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
5. O dano moral não se verifica tão somente no dissabor, na frustração, na insegurança ou na angústia da consumidora, que teve de ajuizar ação para obter provimento judicial que compelisse a seguradora a manter o contrato de prestação de serviços médicos, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. A simples rescisão contratual, sem evidência de dano concreto à saúde da autora, não é suficiente para a configurar violação aos direitos da personalidade, portanto, incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.